Tribunal: STJ
Processo: 1007771-38.2024.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218444 - SP (2025/0213300-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IRIS ALEXANDRA SEQUEIRA MELRO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E
SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011.
TERCEIROS CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. No particular, não se aplicam o
e a
que
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do
, ficando expressamente consignado
credit scoring
que essa prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado
pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações cadastrais
e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o
acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados
entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele
experimentada. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
18/11/2025
24/11/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52607685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: cd087660-3107-4541-92dd-24ee67c74ca0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: cd087660-3107-4541-92dd-24ee67c74ca0

RECURSO ESPECIAL No 2218444 - SP (2025/0213300-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: IRIS ALEXANDRA SEQUEIRA MELRO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E
SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011.
TERCEIROS CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE
BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. No particular, não se aplicam o
e a
que
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do
, ficando expressamente consignado
credit scoring
que essa prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado
pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações cadastrais
e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o
acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados
entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele
experimentada. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA51687605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:35
Código de Controle do Documento: 958f743d-c1f5-4a50-b9f2-841f4d3c315a

Examina-se recurso especial interposto por IRIS ALEXANDRA SEQUEIRA
MELRO, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 27/11/2024.
Concluso ao gabinete em: 30/6/2025.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
pela recorrente em face de BOA VISTA SERVIÇOS S/A, em virtude da divulgação não
autorizada de dados pessoais do consumidor.
julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Afastada a preliminar arguida em
contrarrazões, de afronta ao princípio da dialeticidade. Mérito. Alegação de abertura
de cadastro e divulgação de dados pessoais sem prévia notificação. Descabimento.
Sistema de Informação mantido pela instituição para análise de crédito dos
consumidores. Expressa permissão legal no
o, x da LGPD. Ausente divulgação de
art. 7
dados sensíveis. Informações ordinárias e corriqueiramente declaradas em cadastros
comerciais. Desnecessidade de consentimento prévio. Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal. Sentença mantida. Majoração da verba honorária para 12% do valor da
causa, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida à autora.
Recurso não provido.

aponta a violação dos arts. 21 do CC; 7o, I e X, 8o e 9o da
Recurso especial:
3o, §§ 1o e 3o, I, 4o, 5o, VII, da
43, §§ 1o e 2o, do CDC,
Lei 13.709/18;
Lei 12.414/11;
bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que é indevida a disponibilização de dados pessoais
em banco de dados para terceiros, sem o prévio consentimento do cadastrado,
ensejando a indenização por danos morais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da distinção em relação ao Tema 710 e à Súmula 550 do STJ
Documento eletrônico VDA51687605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:35
Código de Controle do Documento: 958f743d-c1f5-4a50-b9f2-841f4d3c315a

No particular, não há discussão sobre escore de crédito, mas, sim, sobre a
possibilidade de o gestor de banco de dados disponibilizar informações cadastrais da
pessoa cadastrada a terceiros consulentes, sem a sua prévia comunicação e
consentimento.
Assim, não se aplicam o
e a
que tratam
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
especificamente do
, ficando expressamente consignado que essa
credit scoring
prática “não constitui banco de dados”, o qual, por sua vez, é regulamentado pela
Lei no 12.414/2011.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
e
REsp 2.133.261/SP,
10/10/2024;
Terceira Turma, DJe
REsp 2.115.461/SP,
14/10/2024.

- Da disponibilização indevida de dados a terceiros consulentes
O Tribunal de origem decidiu que as informações cadastrais da recorrente
(dados pessoais não sensíveis) não dependem de seu consentimento prévio para
serem disponibilizados a terceiros consulentes do banco de dados de cadastro
positivo gerido pela recorrida.
No entanto, como decidido pela Terceira Turma desta Corte, no
julgamento dos
e
o gestor de banco de dados
REsp 2.115.461/SP REsp 2.133.261/SP,
regido pela
como a recorrida, não pode disponibilizar para
Lei no 12.414/2011,
terceiros consulentes as informações cadastrais e de adimplemento da pessoa
cadastrada e a disponibilização indevida desses dados gera dano moral indenizável e
a pretensão de fazer cessar a ofensa aos direitos da personalidade. Confira-se:

[...] 5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela Lei no 12.414 /2011
somente pode disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito, sendo
desnecessário o consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia
autorização específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do Decreto no 9.936
/2019), conforme o
o, IV, “a” e “b” da referida lei.
art. 4
6. Por outro lado, em observância o inciso III do
o da Lei no 12.414
art. 4
/2011, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem
ser compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições
devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento.
7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as
informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis,
deve ele obter o prévio e expresso consentimento do titular, com base na autonomia
da vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados
disponibilize tais dados aos consulentes.
8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados,
embora não seja exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao
cadastrado, inclusive quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o
cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos termos do
o, I e § 4o, da
art. 4
Documento eletrônico VDA51687605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:35
Código de Controle do Documento: 958f743d-c1f5-4a50-b9f2-841f4d3c315a

além de exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos
Lei no 12.414/2011,
seus dados.
9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a
coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do titular – dentre
os quais se inclui o dever de informar – faz nascer para este a pretensão de
indenização pelos danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos
direitos da personalidade. Precedente.
10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados
para terceiros caracteriza dano moral presumido (in re ipsa) ao cadastrado titular dos
dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada.
11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros
consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser
compartilhados entre bancos de dados – como as informações cadastrais – deve
responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, em observância
aos arts. 16 da
e 42 e 43, II, da LGPD.
Lei no 12.414/2011
[...] (
Terceira Turma, DJe
REsp 2.133.261/SP,
10/10/2024)

No mesmo sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.115.461/SP,
14/10/2024.
No particular, a recorrente (IRIS ALEXANDRA SEQUEIRA MELRO) ajuizou a
presente ação contra a recorrida (BOA VISTA SERVICOS S/A) requerendo (I) “que o
réu se abstenha de divulgar, permitir o acesso, gratuito ou pago, bem como
compartilhar, de qualquer forma, informações a respeito da renda mensal, endereço
e telefones pessoais do autor” (e-STJ fl. 15); e (II) a “condenação do réu ao
pagamento da quantia em valor não inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), pelos
danos morais” (e-STJ fl. 15).
Desse modo, o recurso merece ser provido e deve o pedido de obrigação
de não fazer ser julgado parcialmente procedente para que a ré se abstenha de
disponibilizar, de qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de
adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com
exceção de outros bancos de dados, aos quais é permitido tal compartilhamento.
Ainda, diante da disponibilização indevida dos dados da autora, merece
ser julgado procedente o pedido indenizatório, para condenar a ré a pagar à autora
o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial, a fim de condenar a ré (BOA VISTA SERVICOS S/A) a (I) se abster de
disponibilizar, de qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de
adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com
Documento eletrônico VDA51687605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:35
Código de Controle do Documento: 958f743d-c1f5-4a50-b9f2-841f4d3c315a

exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar à autora o valor de R$ 11.000,00
(onze mil reais), a título de indenização por danos morais.
Invertida a sucumbência, condeno a parte recorrida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA51687605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:35
Código de Controle do Documento: 958f743d-c1f5-4a50-b9f2-841f4d3c315a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.444 / SP
Número Registro: 2025/0213300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077713820248260562
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRIS ALEXANDRA SEQUEIRA MELRO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52586734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:30
Código de Controle do Documento: 68ebf449-96e5-46bc-a529-b2d595ecf126

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:30
Código de Controle do Documento: 68ebf449-96e5-46bc-a529-b2d595ecf126